Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010756-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), VAGNER HONORIO DOS SANTOS - CPF: 710.091.401-91 (PACIENTE), VANESSA LORAYNER HONORIO DOS SANTOS - CPF: 051.819.871-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI No 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA
– CRIME
APENADO COM DETENÇÃO –
ARESTOS DO TJMT E TJMG – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PANDEMIA DE COVID-19 –
PREMISSA DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC; RHC no 66.222/RS).

Se a segregação cautelar [pelo descumprimento de medida protetiva] não guarda a devida proporcionalidade com o fato, porque o suposto delito é apenado com detenção [três meses a dois anos], afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)
.

Sopesado o desejo manifestado pela vítima em não representar o paciente por ameaça e a excepcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa (CPP, art. 315, § 1o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010756-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE

IMPETRANTE (S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

VAGNER HONORIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VAGNER HONORIO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste, nos autos de incidente processual (PJE no 1001314-50.2020.8.11.0011), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva - art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
)
.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) a vítima [Vanessa Lorayner Honório dos Santos], ao ser ouvida pela autoridade policial,
“não narrou qualquer episódio de gravidade”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 43142959), com documentos (ID 43142961/ID 43142960).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 43571976).

O Juízo singular prestou informações (ID 47171975).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

““HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO COMETIMENTO, EM TESE, DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006, DEFERIDO EM FAVOR DE SUA IRMÃ – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE QUE A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA NÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACOLHIMENTO – PERCEBE-SE DO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE A DITA AUTORIDADE COATORA FUNDAMENTOU O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA APONTANDO A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA, SATISFAZENDO, PORTANTO, O “FUMUS COMISSIDELICTI”. TODAVIA, O “PERICULUM LIBERTATIS” DO PACIENTE NÃO FOI CONCRETAMENTE EVIDENCIADO, POIS NÃO CUIDOU O D. JULGADOR “A QUO” DE DEMONSTRAR DE FORMA EFETIVA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. MUITO EMBORA A PRISÃO TENHA SIDO MOTIVADA NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CERTO É QUE A PRÓPRIA OFENDIDA NARROU EM SEDE POLICIAL QUE NÃO HOUVE AMEAÇAS, SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A MEDIDA EXTREMADA, SOBRETUDO, PORQUE, AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS NÃO SÃO GRAVES, E, NESSE CONTEXTO, NÃO É POSSÍVEL CRER QUE A SOLTURA DELE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA, TAMPOUCO O ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E/OU A APURAÇÃO DAS PROVAS. FINALMENTE, VERIFICA-SE QUE NO TEM APLICAÇÃO À ESPÉCIE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, POIS NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL MANTER-SE ALGUÉM PRESO CAUTELARMENTE EM SITUAÇÃO MUITO MAIS RIGOROSA DO QUE AQUELA QUE AO FINAL EVENTUALMENTE LHE SERÁ IMPOSTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR CONCEDIDA RATIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 47638464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 43571976), foi concedida liberdade provisória ao paciente, mantendo as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo Singular, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Vanessa Lorayner Honório dos Santos (Sistema Primus – Código 275864/Comarca de Mirassol do Oeste), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por ameaça no ambiente doméstico [em face de sua ex-companheira Cleusa Gonçalves dos Santos] e por extorsão (SEEU no 0000927-91.2016.8.11.0011).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Por outro lado, as condenações indicadas pelo juiz da causa [por extorsão a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão – e ameaça a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, referem-se a fatos praticados, respectivamente, em julho de 2017 e abril de 2014, sendo que o paciente já cumpriu 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias da pena imposta e encontrava-se no regime semiaberto, situação processual a merecer ponderação, à luz das políticas públicas de desencarceramento e ressocialização (SEEU no 0000927-91.2016.8.11.0011).

Ademais, a segregação cautelar [pelo descumprimento de medida protetiva] não guarda a devida proporcionalidade com o fato, porque o suposto delito é apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, sopesado o desejo manifestado pela vítima em não representar o paciente por ameaça [“como não sofreu ameaças, não deseja representar” – ID32103287 – PJE no 1001314-50.2020.8.11.0011 ] e a excepcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa para obstar que o paciente volte a importunar a vítima (CPP, art. 315, § 1o).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente, mantidas as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo singular, notadamente as proibições de “frequentar a residência da ofendida, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica dessa” e de “aproximação da ofendida, de seus familiares [...] no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância” (CPP, art. 319, II e III) [...]”.
(ID 43571976)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para outorgar liberdade processual ao paciente, mantidas as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020